Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por WLADMIR KENNEDY MACHADO VIANA em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, apresentou a petição e documentos de IDs 72659739 a 72659864. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Instado a comprovar a hipossuficiência, o requerente limitou-se a acostar extratos bancários e de conta mantida com uma única instituição financeira. Os documentos são quase inelegíveis e não estão atualizados mas, ainda assim, permite verificar a movimentação superior a R$7.000,00 em uma única instituição financeira e no mês de janeiro de 2025 (ID 72659801 a 72659806). Não há qualquer elemento dos autos que demonstre a ausência de patrimônio ou de relação mantida com outras instituições financeiras. Acrescenta-se que o próprio demandante alegou que possui contador contratado, o que evidencia a existência de movimentação financeira substancial (ID 72659739). Lado outro, não demonstrou qualquer redução em sua renda mensal e que demonstrasse a mudança em sua situação financeira desde o indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem, com o respectivo recolhimento das custas iniciais (IDs 71752896 e 71752898). Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal que, no caso da apelação cível corresponde tão somente a R$ 23,26. A hipossuficiência que autoriza a concessão da gratuidade de justiça é caracterizada pela insuficiência de rendimentos e de sorte que a exigência do pagamento das despesas processuais possa comprometer a subsistência da parte, o que não se verifica neste caso. Somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício, o que não se verifica pela conjugação das movimentações bancárias, da renda que pode possuir e dos gastos comprovados assim como em contraposição aos módicos valores das custas processuais praticadas no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46